Tribunal: TJPA
Processo: 0013135-58.2018.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013135-58.2018.8.14.0010

APELANTE: SEBASTIAO CORREIA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO USO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MINIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
2)
PEDIDO
DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo. Sumula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.
3)
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROVIMENTO. Tendo reconhecido a ocorrência de duas majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), o julgador fez incidir, de forma fundamentada, a fração pelo uso de arma de fogo, modulada aquém do máximo, não havendo razões para a reforma do julgado.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO CORREIA SERRÃO

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo 1ª Vara Criminal de Breves/Pa, que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demanda o apelante pela aplicação das atenuantes da menoridade penal e da confissão para reduzir a pena base abaixo do mínimo, bem como pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo por não ter sido atestada por perícia a sua lesividade, além da diminuição da fração de aumento pelo concurso de pessoas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado
por esta Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, na data de 19/10/2018, por volta das 21h00min, em via pública, na Rua Castilho França, em frente à residência de n° 1140, bairro Centro, o denunciado SEBASTIÃO CORREIA SERRÃO, em concurso de pessoas com um sujeito ainda não identificado, apenas indicado como "Thiago", munidos com arma de logo, tipo caseira, e mediante violência e grave ameaça, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, G5 S PLUS, modelo XT1802, cor ouro rosê, IMEI A n" 351879098184072 e IMEI B n° 351879098184080, 01 (uma) carteira contendo dinheiro e documentos da vítima Evanildo dos Santos Moraes Júnior.

Depreende-se dos autos que no dia, local e hora supramencionados, a vítima estava chegando em sua casa, quando fora surpreendido pelo denunciado e seu companheiro no delito, os quais estavam em uma motocicleta da marca POP, de cor vermelha, sendo que na ocasião, SEBASTIÃO, munido de uma arma de fogo, desceu do veículo e anunciou o assalto, roubando os objetos acima declinados.

Ocorre que naquele momento, às proximidades havia um policial militar identificado como Cabo Renato, o qual presenciou a situação e tentou efetivar a prisão em flagrante dos acusados, contudo, eles empreenderam em fuga, sendo que o denunciado se evadiu para um local escuro.

Neste interim, chegou uma guarnição para dar apoio a ação policial, e assim, fizeram o cerco e conseguiram prender o réu em flagrante delito.

O acusado foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.

Em suas razões recursais, se insurge o apelante tão somente quando a dosimetria da pena, demandando pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea para reduzir a pena base aquém do mínimo, bem como a redução da fração de aumento da majorante pelo concurso de pessoas, além do decote da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, por não ter sido o artefato periciado.

Não assiste razão à insurgência recursal. Explico.

De início, evidencia-se da leitura da sentença hostilizada, que após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a pena base para o ilícito em questão foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, tais elementos não influenciaram a pena até então aplicada, uma vez que sua incidência não pode reduzir a pena base aquém do mínimo, nos termos do que enuncia a Súmula n. 231 do STJ.

Em sequência, pugnou o recorrente pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não realização de perícia no artefato a fim de atestar o seu potencial lesivo,
no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, é
desnecessária a realização de perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelo ofendido.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, não há que se falar na diminuição da fração de aumento pela incidência da majorante do concurso de pessoas, considerando que, de forma fundamentada, embora tenha reconhecido,
in casu
, a ocorrência concomitante das majorantes pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, o julgador entendeu pela modulação da fração mais grave, aplicando-a aquém do máximo, isto é, em 2/5 (dois quintos), restando a pena definitiva quantificada em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea B) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/10/2023